Tribunal: TJSP
Processo: 1016815-32.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – sentença suficientemente fundamentada, sem ofensa ao art. 93, IX da CF e sem incorrer em qualquer dos defeitos enumerados pelo § 1o do art. 489 do CPC – objeção preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – alegação de ilegitimidade passiva

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – sentença suficientemente fundamentada, sem ofensa ao art. 93, IX da CF e sem incorrer em qualquer dos defeitos enumerados pelo § 1o do art. 489 do CPC – objeção preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – alegação de ilegitimidade passiva em razão do apontamento do nome do apelado ter sido realizado pela empresa Utility Securitizadora de Crédito S/A – apelante confirmou que realizou descontos de duplicatas com a empresa Zuza Prest. Serv. e Zuza Cereais – em razão do inadimplemento, os títulos de crédito foram objeto de negociação junto a terceiros – regularidade das contratações não demonstrada – apelado demonstrou que não era responsável pelos débitos porque era apenas funcionário da referida empresa – ausência de demonstração de causa para a inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes – hipótese de dano in re ipsa – indenização fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese e que, evidentemente, não comporta redução – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.